Tribunal: TJMT
Processo: 1015255-24.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA DE PACOTE DE VIAGENS. USO DE CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO. DESACERTO COMERCIAL. SOLICITAÇÃO DE SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DAS PERCELAS PENDENTES, JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE CANCELAMENTO DO SERVIÇO E/OU PARTICIPAÇÃO DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELA VENDA NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE INDIVIDUAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 295747896 – reclamação nº 1015255-24.2025.8.11.0001 – 2º JEC da Capital), que julgou improcedente o pedido da inicial. 2- A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (CDC, art. 6º, inciso VIII c.c. art. 373, I, do CPC). Precedente. (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). 2.1) A compra do serviço se deu em relação à empresa VALUE TRAVEL & MARKETPLACE SERVICE SHARED COMPANY LTDA, com pagamento mediante cartão de crédito e de forma parcelada, do Recorrido BANCO BRADESCO S/A. Desconfiado da regularidade do serviço contratado, o Recorrente promoveu registro de B.O. e postulou o cancelamento de pagamentos das parcelas pendentes, sem, contudo, promover o cancelamento da compra e respectivo acionamento da empresa vendedora do serviço. 2.2) No caso, a Instituição Financeira, ao desempenhar o papel de agente intermediário, não se responsabiliza individualmente por eventuais falhas na prestação de serviços por terceiros, uma vez que não contribuiu diretamente para a ocorrência dessas falhas, a depender da sua atuação no negócio e no pedido de cancelamento regularmente promovido. Precedente. (TJMT – 2ª CDPv – RApC nº 1019430-60.2022.8.11.0003 – relª. Desembargadora MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS – j. 07/08/2024 - DJE 13/08/2024). 2.3) Ao acionar somente o BANCO Recorrido (PROCON), noticiando o desacordo comercial, indispensável a prova do cancelamento do serviço ou, a sua inequívoca não prestação ou, prestação defeituosa, a justificar a necessidade da adoção de medida administrativa de suspensão dos pagamentos, mas sempre atrelado à responsabilização do prestador do serviço, no caso, inocorrente. Precedentes. (TJDF – 2ª TR – RI nº 0718918-18.2023.8.07.0007 – relª. Juíza MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO – j. 1/4/2024 – DJe 10/4/2024); (TJMT – 3ª TR – RI nº 1007148-88.2025.8.11.0001– rel. Juiz. Aristeu Dias Batista Vilella – j. 4/7/2025) e (TJRS – 19ª CC – RApC nº 70083905240 – relª. Desembargadora Maria Isabel de Azevedo Souza – j. 26/8/2021 – DJe 31/8/2021). 2.4) Admitida a hipótese, na forma pretendida pelo Recorrente, com eventual condenação exclusiva em desfavor do Recorrido, este, em direito de regresso, haveria de suportar prejuízo indevido, havendo demonstração pela Empresa prestadora do serviço de que a causa do cancelamento foi por culpa do consumidor (risco de decisões conflitantes). 2.5) É obrigação do Autor a demonstração do direito que alega possuir. (art. 373, I do CPC), ou seja, a ausência de demonstração do direito alegado torna inviável a pretensão. Precedente. (STJ – 4ª T - AgInt no REsp n. 1.787.502/SP – relª. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 24/4/2023 - DJe 27/4/2023). 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015255-24.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[GIOVANNI NATALE JUNIOR - CPF: 811.598.701-87 (RECORRENTE), CLARIZA CAROLINE DE SOUSA - CPF: 050.006.061-40 (ADVOGADO), CICERO JOSE DE SOUSA JUNIOR - CPF: 033.041.791-60 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

R E L A T Ó R I O

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95
c.c.
art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT
), fazendo parte integrante deste voto.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025